Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Cabível a redução da multa contratual, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Civil.

3. Devido o equacionamento justo entre a quebra de contrato, os prejuízos sofridos com o inadimplemento contratual e a ausência de enriquecimento ilícito do prejudicado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.